Tribunal: TJMT
Processo: 1002811-24.2022.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002811-24.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO SILVA ALVES - CPF: 072.962.801-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER FIGUEIREDO BATISTA DA SILVA - CPF: 018.330.521-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR BISPO VIEIRA - CPF: 048.400.361-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER SILVA FLORES - CPF: 038.274.601-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 PARA O ART. 28 DA MESMA LEI – INVIABILIDADE – DESTINAÇÃO COMERCIAL SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – VARIEDADE DA DROGA A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DE QUE O APELANTE SE DEDICAVA À ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

É inviável o acolhimento do pleito desclassificatório nas hipóteses em que o agente foi preso em flagrante com cocaína, pasta base de cocaína e maconha, separadas e fracionadas, guardadas em uma bolsa em local em que diversos outros indivíduos, que fugiram com a aproximação da polícia, estavam presentes.

A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A multiplicidade de elementos a indicar a dedicação a atividades criminosas impede o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002811-24.2022.8.11.0078

APELANTE: RODRIGO SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Silva Alves
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos do processo no 1002811-24.2022.8.11.0078, cujos termos lhe impuseram a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 161383216).

Inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 161383221) e, em suas razões, pugnou pela desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para o art. 28,
caput
, todos da Lei no 11.343/2006 e pelo redimensionamento da pena imposta (ID 161383227).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos (ID 161383231).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso interposto (ID 166746168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Rodrigo Silva Alves
imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 161383184).

Segundo a inicial acusatória, no dia 06/10/2022, por volta das 21h50min., na Avenida Jaú, Bairro Popular, na cidade e Comarca de Sapezal/MT, o apelante, de forma consciente e voluntária, possuía
“
14 (quatorze) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 6,9 gramas
,
31 (trinta e uma) porções de substância análoga à pasta base de cocaína
,
pesando aproximadamente 5,1 gramas
e
02 (duas) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 8,5 gramas
, para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
[...]”.

Nos termos da narrativa ministerial:

“Consta dos autos que a Força Tática da Polícia Militar recebeu uma denúncia de comercialização de entorpecentes em uma quitinete situada na Avenida Jaú, no bairro Popular, nesta Comarca.

Diante das informações, a Guarnição deslocou-se até o referido endereço, sendo que os presentes no local iniciaram fuga ao perceberem a aproximação da viatura policial, sendo iniciada a perseguição, tendo os militares conseguido realizar apenas a captura do acusado.

Durante a abordagem e revista pessoal do réu, os policiais localizaram com ele 14 (quatorze) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 6,9 gramas, 31 (trinta e uma) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 5,1 gramas e 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 8,5 gramas, sendo o material apreendido e o denunciado conduzido à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Ademais, foi juntado aos autos o resultado de uma busca exploratória do dispositivo móvel apreendido com o acusado [autorizada conforme decisão proferida no APF no 1002621.61.2022.8.11.0078 – id. 101897592], no qual foram identificadas negociações de drogas pelo denunciado, confirmando a materialidade delitiva (id. 103143168)”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial no 169.4.2022.30174, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2022.277580 (ID 161383153), nas declarações dos policiais militares
Thiago Henrique Amarante
,
Fagner Figueiredo Batista da Silva
e
Paulo Cézar Bispo Vieira
(ID 161383157, ID 161383158 e ID 161383159), no auto de apreensão no 2022.16.396606 (ID 161383160) e no relatório relativo à quebra de sigilo de dados e busca exploratória no aparelho celular apreendido com o apelante (ID 161383176).

Em suas declarações, o PMMT
Thiago Henrique Amarante
relatou à autoridade policial que:

“[...]
Que em determinado momento, a equipe tática recebeu uma denúncia anônima de que pessoas estariam comercializando e consumindo drogas ilícitas em uma quitinete no bairro popular
, mais precisamente na avenida Jaú; Que dessa forma a equipe deslocou próximo ao local denunciado com faróis e giroflex desligados para tentar visualizar algum tipo de ato ilícito;
Que o depoente e a equipe visualizaram várias pessoas no quintal da referida quitinete
;
Que ao perceber a viatura policial todos que ali estavam vieram a correr pulando muros e tomando rumo ignorado, entretanto conseguiram abordar um dos suspeitos que não conseguiu pular o muro
; Que foi realizado a revista pessoal no suspeito e sendo
encontrado dentro de uma pochete que estava em seu corpo, várias porções de substancias análogas a drogas ilícitas e dinheiro trocado
; Que foi perguntado ao suspeito sobre as substância ilícitas e ele informou que era de sua propriedade
e que estava tentando conseguir um dinheiro com a vendas dos ilícitos e que é membro de uma facção criminosa, que era morador da cidade de Juara, mas estava em Sapezal foragido, pois dias atrás havia ceifado a vida de uma pessoa que era membro de outra facção criminosa
; Que feito uma varredura no local foi localizado uma tornozeleira eletrônica de número 0314030967; Que o autuado informou não ter nada a dizer sobre a tornozeleira eletrônica que se encontrava jogada no quintal da referida quitinete; Que diante dos fatos, foi conduzido o autuado para delegacia local com uma pequena escoriação no braço esquerdo oriunda da tentativa frustrada de pular o muro, para fugir da equipe policial; Que foi consultado nos sistemas e constatado em desfavor do conduzido um mandado de prisão de número 1002211-86.2022.8.11.0018.01.0001-26” (ID 161383157).

No mesmo sentido foram os depoimentos dos policiais militares
Fagner Figueiredo Batista da Silva
e
Paulo Cézar Bispo Vieira
(ID 161383158 e ID 161383159).

Em seu interrogatório, o apelante manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 161383164).

O laudo preliminar de entorpecente apresentou
resultado
positivo

para a presença de
cocaína
e de
maconha
(ID 161383213).

Na fase
judicial
a testemunha PMMT
Thiago Henrique Amarante
relatou que na data dos fatos fazia parte de guarnição da Força Tática que recebeu a informação de que um foragido da Justiça estaria na cidade de Sapezal/MT. Com as informações a respeito da possível localização do indivíduo, rondas foram intensificadas. Explicou que durante as rondas, a guarnição recebeu a informação de que pessoas estariam comercializando e fazendo uso de entorpecentes.

Ao se aproximarem da residência, os presentes se evadiram do local, entretanto os policiais conseguiram abordar o apelante
Rodrigo Silva Alves
.
Informou que o apelante estava usando uma pochete onde foram encontrados drogas e valores financeiros
. Disse que o apelante afirmou que a droga não era sua.
A testemunha relatou que o apelante afirmou que estava tentando levantar um dinheiro com o entorpecente que estava portando
.

A testemunha PMMT
Paulo Cézar Bispo Vieira
confirmou as declarações prestadas pelo PMMT
Thiago Henrique Amarante
. Relatou que após receberem a informação de que pessoas estariam comercializando e consumindo drogas, dirigiram-se até o local em que elas estariam, os presentes fugiram. Entretanto, lograram êxito em abordar o apelante
Rodrigo Silva Alves
, que estava com uma pochete com as drogas declinadas no auto de apreensão.
De acordo com a testemunha, o apelante mencionou que a droga pertencia ao comando vermelho e destinava-se à venda
.

Em suas declarações, o PMMT
Fagner Figueiredo Batista da Silva
reiterou os depoimentos anteriores.

Em seu interrogatório, o apelante
Rodrigo Silva Alves
negou a prática do crime de tráfico de drogas. Alegou que apenas estava portando uma porção de maconha. Afirmou que os policiais prenderam um terceiro que foi torturado e entregou uma quantia de drogas. Após os policiais militares afirmaram que o referido entorpecente pertencia ao apelante. Mencionou ter sido vítima de violência policial. Relatou que não conhecia os outros presentes e que estava no local apenas para fazer uso de internet (WiFi). Sublinhou que a pochete encontrada no local não lhe pertencia.

Diante destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória nos termos já mencionados.

Inconformado, o apelante
Rodrigo Silva Alves
pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Aduziu que o apelante confirmou ser usuário de drogas e que não há provas de que o entorpecente destinava-se à comercialização.

Sem razão, todavia.

Frise-se em primeiro lugar que as declarações policiais prestadas no decorrer das duas fases da persecução penal são harmônicas e coerentes, possuindo sintonia em todos os seus termos. Isso porque tanto na fase policial quanto na judicial, os agentes da lei confirmaram que estavam realizando rondas quando receberam a informação de que em dado local vários indivíduos estavam consumindo e comercializando entorpecentes.

Ao chegarem ao local indicado,
várias pessoas evadiram-se
, mas o apelante foi abordado e, ao ser revistado, várias porções de drogas foram encontradas em sua posse.

Frise-se que foram encontradas
14 (quatorze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 6,9 gramas
,
31 (trinta e uma) porções de pasta base de cocaína
,
pesando aproximadamente 5,1 gramas
e
02 (duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 8,5 gramas
.

Ou seja, apesar da negativa apresentada pelo apelante estar completamente dissociada dos outros elementos de prova coligidos ao feito,
as declarações policiais
,
a variedade
e a
forma de acondicionamento da droga
não deixam dúvidas de que o entorpecente encontrado destinava-se à comercialização ilícita.

No que se refere à possibilidade de emissão de juízo condenatório com base nas declarações policiais, frise-se:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal no 08).

No mesmo sentido, importa mencionar que: “[...]
o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte destinado ao consumo pessoal restou afastado em razão da
demonstração da finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos
, sobretudo pela
quantidade
,
variedade
e
forma de acondicionamento da droga
, pela apreensão de razoável quantia em espécie e pela dinâmica da abordagem, realizada após a visualização de movimentação típica de tráfico e fuga empreendida pelo agravante
” (AgRg no AREsp n. 2.208.943/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Deste modo, diante de todos esses elementos, inviável o acolhimento do pleito defensivo para que o crime de tráfico de drogas seja desclassificado para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Naquilo que se refere à
dosagem da pena
, o apelante sustentou dois pontos.

No primeiro deles pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de que apesar da quantidade e natureza da droga autorizarem o recrudescimento da pena, no caso em tela, nenhuma circunstância especial autoriza a exasperação da pena basilar, sendo a reprovabilidade ínsita ao tipo penal.

Neste ponto, consta na sentença: “
Na primeira fase, verifico que a quantidade e natureza das drogas são circunstâncias judiciais desfavoráveis. Isso porque o Réu tinha em sua posse maconha, cocaína e pasta base. Assim, aumento em 1/6 a pena base, de modo a atingir 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
”.

Com acerto o juízo de primeiro grau, uma vez que o apelante foi abordado e preso em flagrante em posse de
três espécies de entorpecentes distintas
(
cocaína
,
pasta base de cocaína
e
maconha
), o que justifica a exasperação da pena-base em razão da maior reprovabilidade da conduta e da preponderância do art. 42 do Código Penal sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A este respeito: “
A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado
” (AgRg no HC n. 804.128/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

No mesmo sentido: “
A natureza das drogas [maconha e pasta-base de cocaína] não constitui elementar do tipo penal. Ao contrário, trata-se de critério preponderante sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (Lei no 11.343.2006, art. 42)
” (N.U 0000225-49.2017.8.11.0064, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019).

Portanto, inviável o acolhimento do pleito recursal para fixação da pena-base no mínimo legal.

Derradeiramente, pugnou-se pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 sob o argumento de que todos os requisitos necessários ao seu reconhecimento estão presentes.

Embora conste nos autos que o apelante responde por outros processos (No 1002325-25.2022.8.11.0018 e no 1019253-76.2022.8.11.0042) e de nos autos haver menção de que faria parte de organização criminosa (comando vermelho), tais elementos não autorizam o afastamento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

A primeira razão porque não se comprovou, por qualquer meio
induvidoso
, que o apelante efetivamente esteja vinculado a alguma organização criminosa. Em segundo lugar porque a existência de ações penais em andamento não impede o reconhecimento da sobredita causa de diminuição de pena.

Segundo o art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, “
nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Interpretando o referido dispositivo ao aplicá-lo em casos análogos a este, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.036.615/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Ou seja, o mais recente entendimento acerca da matéria, veda a utilização de inquéritos ou de ações penais em andamento para obstaculizar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Entretanto, há nos autos elementos que demonstram que o apelante se dedicava
à atividades criminosas
, conforme se depreende do
conjunto probatório acostado ao feito
.

Isso porque, o relatório policial de fls. 58/62 (ID – 161383175 –
relatório contendo conversas por aplicativo de comunicação que se referem a supostos atos de traficância
) documentou ao menos três números telefônicos foram contatados pelo apelante para negociação relativa a entorpecentes,
além de apresentar fotografias do apelante com drogas variadas, empacotadas e com balança de precisão
. As conversas indicadas no relatório datam de 01/10/2022, 05/10/2022 e 06/10/2022 e tratam de comércio ilícito e drogas (diversidade de datas e de atos comerciais).

De acordo com a sentença, o apelante teria ido para Sapezal/MT
em busca de emprego, o que reforçaria a ideia de que o tráfico de drogas havia se tornado um meio de vida
, tornando-se o tráfico de drogas mecanismo de
sustento e não uma prática pontual
.

Soma-se a isso as declarações dos policiais militares que em busca a informações acerca do apelante no momento de sua prisão, foi possível constatar a existência de
mandado de prisão aberto em seu desfavor
(conforme declarações em juízo e boletim de ocorrência no 2022.277580).

Portanto,
o conjunto de elementos apresentados em desfavor do apelante
indica que a prática de delitos havia se tornado um meio de vida (
dedicação a atividades criminosas
).

Diante desta constatação, inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023